Tribunal: TJES
Processo: 5001778-69.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-69.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUTURE STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001778-69.2021.8.08.0038

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ΑΝΟΝΙΜΑ

APELADO: FUTURE STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.406,81, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica que ocasionou a quebra de chapas de granito pertencentes à empresa consumidora.
2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, diante da comprovação da falha na prestação do serviço e da ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos materiais sofridos pela empresa consumidora em decorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica e se houve comprovação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
5. No caso concreto, restou comprovada a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, fato incontroverso nos autos, e não demonstradas as alegadas causas excludentes de responsabilidade, sendo insuficientes, para tanto, as telas sistêmicas apresentadas pela ré.
6. Inviável o acolhimento da alegação de culpa da vítima, pois o consumidor do grupo B não possui obrigação de instalar equipamento de estabilização de tensão, conforme o art. 15, parágrafo único, da Resolução ANEEL nº 414/2010.
7. Comprovados o dano e o nexo causal, é devida a indenização pelos prejuízos materiais, devidamente comprovados por notas fiscais e registros fotográficos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do nexo causal entre a interrupção no fornecimento e o dano. 2. Não demonstradas causas excludentes de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 15, parágrafo único, e 176.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008296-42.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.11.2024; TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000193-35.2020.8.08.0060, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001778-69.2021.8.08.0038

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ΑΝΟΝΙΜΑ

APELADO: FUTURE STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ΑΝΟΝΙΜΑ
contra a r. sentença (ID 15223193) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.406,81 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15223194), que: (i) não há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados; (ii) houve culpa exclusiva da vítima, que não adotou medidas de segurança para seu equipamento sensível a quedas de energia; e que (iii) o valor do dano material não foi devidamente comprovado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 15223199.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade da concessionária pelos danos materiais sofridos pela empresa Apelada, em razão da quebra de chapas de granito após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A sentença vergastada condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço, consoante a seguinte fundamentação:

“In casu, a requerida, como concessionária de serviço público, tem a sua responsabilidade configurada a partir da demonstração de dano ocasionado pela má prestação do serviço por ela realizado.

Ante a incidência da responsabilidade objetiva, caberia à requerida, para se eximir do dever de indenizar, a comprovação de alguma das excludentes da responsabilidade, que são caso fortuito e de força maior; fatos de terceiros ou culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Compulsando os autos, verifico que a requerida confessou que em 16/01/2020, houve uma falta de energia não programada, sem contudo indicar sua causa e que em 02/09/2020, houve outra falta de energia não programada em razão da colisão de um veículo em um poste que causou curto na rede elétrica (fortuito externo).

Na primeira oportunidade (16/01/2020), a autora noticiou que sofrera a perda de três chapas de granito, conforme se extrai do requerimento administrativo apresentado à requerida (ID 22535166).

As informações prestadas pela requerida em sede de contestação divergem das informações prestadas quando da resposta ao requerimento administrativo formulado pela autora. Na contestação a autora reconhece que no dia 16/01/2020, houve suspensão não programada no fornecimento da energia elétrica. Já na resposta administrativa, a requerida consignou que não havia verificado a ocorrência de “
pertubação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas
”.

Em que pese a requerida aduzir que no dia 16/01/2020, houve uma suspensão/interrupção não programada, a requerido não consignou qual foi o motivo da suspensão/interrupção, tendo produzido manifestações contraditórias, conforme consigno alhures.

Ainda, verifico que a autora trouxe aos autos o documento ID 9809663, onde consta que desde 12/01/2020, havia comunicação à requerida acerca da falta de energia, o que faz concluir pela existência de oscilação na rede elétrica, cuja manutenção e fornecimento seguro do serviço competia à requerida.

No que concerne aos danos experimentados em 02/09/2020, apesar de a requerida aduzir que a suspensão da energia elétrica ocorreu em razão da colisão de um veículo em um poste, tal fato não restou comprovado nestes autos.

À vista disso e, considerando que a autora não comprovou a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC), tenho pela responsabilidade da requerida quanto aos fatos ocorridos em 16/01/2020, ante a inconteste falha na prestação do serviço público.”

Como fica evidente, o magistrado de primeiro grau considerou os documentos acostados aos autos, notadamente o e-mail da própria ouvidoria da concessionária (ID 15223092), suficientes para formar seu convencimento acerca da ocorrência de interrupção no fornecimento de energia, que aponta como suficiente para caracterização responsabilidade objetiva da ré.

Tal conclusão não merece reparos.

A empresa prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, de fato, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo desnecessário que se questione acerca da existência de dolo ou culpa, bastando que se verifique a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão da concessionária e o dano sofrido pelo consumidor.

Assim, a culpa é presumida, de modo que o dever de indenizar depende apenas da comprovação do dano e do ato ilícito.

No caso concreto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica nas datas relatadas na inicial restaram incontroversas.

Neste tocante, segundo dispõe o artigo 140, § 3º, da Resolução 414 da ANEEL, vigente ao tempo dos fatos, não se caracteriza como descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica: i) a interrupção em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ii) o caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, iii) quando vier precedida de notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança, em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade.

Em avanço, dispõe o artigo 176, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;”

No caso concreto, a apelante alega exclusão de sua responsabilidade com base em ambos os dispositivos.

Para tanto, sustenta, no que se refere à falta de energia não programada que foi atendida pela ordem 8077650-1, na data de 02/09/2020, às 11h55hrs, que decorreu de colisão de caminhão de terceiro com um poste, causando o curto na rede, configurando-se o fortuito. Já com relação à falta de energia não programada que foi atendida pela ordem 7871607, na data de 16/01/2020, às 10h09hrs, e concluída em 16/01/2020 às 11:30hrs, aduz que a situação foi solucionada dentro do prazo legal.

Ocorre que tais alegações, embora relevantes, não foram devidamente comprovadas pela ora ré, para o que as simples telas sistêmicas são imprestáveis. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO . NEXO CAUSAL ENTRE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que, em ação regressiva de danos materiais ajuizada por Allianz Seguros S.A., condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3 .683,66, em razão de danos ao equipamento de elevador de unidade consumidora, causados por oscilações na rede elétrica. A concessionária negou a ocorrência de falhas e a existência de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se houve oscilações ou interrupções no fornecimento de energia que causaram os danos reclamados; (ii) se a concessionária comprovou a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme o art . 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo, que dispensa a prova de culpa, exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço e o dano. 4. A seguradora demonstrou a existência de laudo técnico indicando oscilações de energia como a causa provável dos danos ao equipamento. Além disso, apresentou relatório de regulação do sinistro e comprovantes de pagamento do reparo. 5.
A concessionária não trouxe aos autos provas suficientes para afastar a sua responsabilidade, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não demonstram a inexistência de falha no fornecimento de energia. Assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, conforme art. 14, § 3º, do CDC
. 6.
A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos causados a equipamentos dos consumidores, salvo se comprovada alguma das hipóteses de exclusão, o que não ocorreu no presente caso
. 7. Laudos técnicos produzidos unilateralmente podem ser admitidos como prova quando não refutados pela parte adversa com documentação técnica equivalente . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, dispensando-se a prova de culpa e exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos. 2. Cabe à concessionária comprovar excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, conforme o art. 14, § 3º, do CDC . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º; CPC/2015, art . 373; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210. Jurisprudência relevante citada: TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004715-54.2017 .8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29.08.2022, DJe 12 .09.2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8 .08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j . 07.03.2022, DJe 05.04 .2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25.10.2021, DJe 03.11.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082964220208080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 19/11/2024)

Em avanço, a apelante sustenta que a empresa autora teria o dever de utilizar equipamento para estabilização da rede.

Neste tocante, segundo se depreende da própria petição inicial, a empresa apelada possui um equipamento de ventosas que consegue sustentar as pesadas chapas de granito por apenas "1 (um) minuto" (ID 15223087) ou "30 segundos" (conforme e-mail no ID 15223091), antes que, interrompido o fornecimento de energia elétrica, o material despenque e se quebre.

A tese em comento, todavia, não se sustenta.

Veja-se que a autora é consumidora do GRUPO B, para as quais inexiste dever do consumidor em instalar equipamentos de proteção de sistemas, conforme art. 15, parágrafo único da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, não sendo, por isso, obrigada a instalar os equipamentos adequados para a regulação.

Por isso, mais uma vez, não há que se afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Portanto, comprovada a falha na prestação dos serviços e os danos, surge o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA . LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO REQUERENTE. 1. Diante da inversão do ônus da prova,
a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado
, tendo se limitado a alegar que o problema se encontrava dentro da unidade consumidora sem produzir nenhuma prova nesse sentido . 2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, § 6º da CF. 3.
Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais pois a parte autora comprovou que diante das sucessivas quedas de energia necessitou reparar o compressor para a máquina de sorvete no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
4. Não há dúvidas de que as sucessivas quedas no fornecimento de energia elétrica gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a fechar seu estabelecimento comercial no período de maior movimentação legitima a indenização por danos morais . Quantum majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor . Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (AgInt no AREsp n. 2.194 .058/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 6. Recursos de apelação conhecidos e, desprovido o da parte requerida e parcialmente provido o do requerente, para majorar a indenização por danos morais para R$5 .000,00 (cinco mil reais). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001933520208080060, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 11/07/2024)

Por fim, quanto ao valor do prejuízo, resta efetivamente comprovado pela juntada das notas fiscais à exordial, além das fotografias e vídeos dos produtos completamente inutilizados no momento seguinte à queda relatada.

Portanto, conclui-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego provimento
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.